Tribunal: TJDFT
Processo: 0749414-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749414-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ISRAEL OSORIO FERREIRA DE SOUZA GOMES AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO ALFA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISRAEL OSORIO FERREIRA DE SOUZA GOMES, representado por Edleuza Ribeiro da Silva Gomes, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria/DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0701796-46.2024.8.07.0010, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição judicial sobre o único imóvel residencial da família, matriculado sob o no 18.993, localizado no Lote 34, Conjunto J, Quadra 210, em Santa Maria/DF. O agravante alega que a decisão atacada violou o disposto na Lei no 8.009/1990, porquanto o bem penhorado constitui o único imóvel da entidade familiar, utilizado como residência habitual, sendo, portanto, impenhorável. Argumenta que o imóvel foi doado pelo Governo do Distrito Federal no âmbito de programa habitacional e que apresentou provas documentais idôneas, como certidões negativas de propriedade emitidas por todos os cartórios de registro de imóveis do DF, além de contas de água, luz e internet, bem como declarações de imposto de renda nas quais consta o referido endereço como domicílio fiscal da família. Sustenta que o juízo de origem desconsiderou provas robustas da moradia familiar e aplicou indevidamente interpretação restritiva do art. 1o da Lei no 8.009/90, ao exigir comprovação cumulativa de inexistência de outros bens e de residência no imóvel. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp 1.762.249/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 07/12/2018), segundo os quais basta a comprovação da destinação residencial do bem para atrair a proteção legal, dispensando-se a demonstração de ser o único imóvel do devedor. O agravante também colaciona julgados recentes do TJDFT, que reconhecem a presunção de impenhorabilidade do bem de família e atribuem ao credor o ônus de provar a descaracterização da residência familiar. Reforça, ainda, o entendimento do STJ (REsp 1.882.979/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 05/05/2025), no sentido de que a impenhorabilidade alcança a integralidade do imóvel indivisível, inviabilizando sua alienação em hasta pública. Com base nesses fundamentos, o agravante requer a reforma da decisão recorrida, a declaração da impenhorabilidade do imóvel e, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar a penhora até o julgamento final do recurso. Aduz que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto há probabilidade do direito demonstrada pelas certidões e documentos juntados e risco de dano irreparável, diante da possibilidade de alienação judicial do único bem destinado à moradia da família. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel específico, com a consequente revogação da penhora determinada pelo juízo de primeiro grau. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em exame, vislumbro, ainda que em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida. Explico. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que manteve a penhora de imóvel apontado como residência familiar do executado, indeferindo o reconhecimento de sua impenhorabilidade. O agravante sustenta que o bem objeto da constrição constitui o único imóvel de sua propriedade, utilizado como moradia da família, estando, portanto, protegido pela Lei no 8.009/1990, que assegura a impenhorabilidade do bem de família, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. A despeito das controvérsias quanto à destinação atual do imóvel, é certo que a análise acerca da comprovação efetiva da impenhorabilidade demanda exame aprofundado das provas produzidas, inclusive da documentação apresentada e das circunstâncias fáticas do uso do bem. Tal verificação, por sua natureza, deve ocorrer no mérito do recurso, e não em sede de cognição sumária. Ressalte-se que, dos documentos acostados aos autos, constam certidões expedidas pelos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, as quais atestam a inexistência de outros bens imóveis em nome do devedor, bem como contas de consumo de água e energia elétrica emitidas em seu nome, relativas ao endereço objeto da controvérsia. Tais elementos, embora não afastem integralmente a necessidade de dilação probatória, reforçam a plausibilidade da alegação de que o imóvel penhorado é o único de propriedade do executado e destinado à moradia familiar, circunstância que recomenda a preservação da medida suspensiva ora deferida até a análise exauriente da questão no julgamento de mérito. Ressalte-se que a controvérsia envolve bem de família, cuja proteção decorre diretamente de princípios constitucionais como o direito à moradia (art. 6o da CF) e a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Assim, em situações em que a constrição patrimonial pode acarretar a perda do único imóvel utilizado pela família, impõe-se a adoção de postura prudente, em observância ao princípio da preservação da moradia e da função social da propriedade. Nesse contexto, e considerando a natureza sensível do tema, mostra-se prudente preservar o status quo até o julgamento do mérito recursal, evitando dano de difícil reparação consistente na averbação e eventual alienação de imóvel que, em tese, pode se enquadrar como bem de família. Ressalte-se, ademais, que a suspensão temporária da averbação da penhora não implica reconhecimento definitivo da impenhorabilidade, mas tão somente a preservação da utilidade do recurso e a prevenção de prejuízos irreversíveis à entidade familiar. Dessa forma, reconheço a probabilidade do direito invocado, ao menos em sede preliminar, e o risco de dano irreparável decorrente da manutenção da constrição sobre o imóvel. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência recursal, para suspender a averbação da penhora sobre o imóvel objeto da controvérsia, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator